Tribunal: TJMT
Processo: 1009545-02.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009545-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), EDNA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 041.733.291-21 (AGRAVANTE), VALDIR JOSE STRIEDER - CPF: 218.534.600-87 (AGRAVANTE), MARIA BEATRIZ STRIEDER - CPF: 724.122.401-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4775-91 (AGRAVADO), MARTINHO STRIEDER - CPF: 998.959.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL STRIEDER - CPF: 016.635.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ARTIGO 919, § 1.º, DO CPC - AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos, descritos no art. 919, § 1.º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

No caso dos autos, não ficou demonstrado de forma inequívoca a inexigibilidade e iliquidez do título executivo, ante a ausência de cobrança ilegal dos encargos da normalidade e da anormalidade, portanto, o que, portanto, afasta a plausibilidade do direito invocado pelo Embargante, ora Agravante.

De igual modo, é ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que a mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso da ação executiva não é suficiente para configurar o
periculum in mora
, devendo o temor de lesão ao direito alegado ser evidente, concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1009545-02.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ÉDNA RODRIGUES DOS SANTOS STRIEDER E
VALDIR JOSÉ STRIEDER
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1000122-22.2019.8.11.0107 oposto em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu efeito suspensivo aos Embargos.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que estão devidamente demonstrados os requisitos necessários para agregar efeito suspensivo aos Embargos à execução.

Asseguram que o crédito rural executado apresenta diversos vícios, além de outros encargos moratórios ilegais, sendo certo que o valor cobrado pelo Agravado não corresponde ao devido.

Aduzem que ofertaram caução suficiente e idônea à execução, o que torna imperiosa a concessão do efeito suspensivo.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela concessão de efeito ativo. No mérito, requerem o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 41169494).

Contrarrazões sob o ID. 48148492.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Banco do Brasil S.A. promoveu, em 27/12/2018, Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Edna Rodrigues dos Santos, Valdir José Strieder e Maria Beatriz Strieder.

Na peça inaugural, asseverou que é credor dos Executados no valor de R$ 113.033,25 (cento e treze mil trinta e três reais e vinte e cinco centavos) referente à Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/01617-X inadimplida pelos Executados.

Esta ação recebeu o n.º 1000168-45.2018.8.11.0107 e foi distribuída ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã.

Depois de citados, os Executados apresentaram Embargos à Execução n.º 1000122-22.2019.811.0107.

Na Exordial, narraram que são produtores de soja e de leite na região de Nova Ubiratã/MT, retirando o sustento familiar destas atividades.

Alegaram que o declive das safras e das receitas na atividade agrícola que desenvolvem afetou a sua rentabilidade e, por conseguinte, comprometeu inteiramente a capacidade de pagamento do título executado.

Aduziram que a Cédula Rural Pignoratícia firmada com o Banco Agravado está eivada de ilegalidades que majoram ilicitamente o débito dos Embargantes.

Assim, pugnou,
ab initio
, pela concessão do efeito suspensivo aos Embargos, na forma do art. 919, § 1.º, do CPC, a fim de obstar a continuidade da execução com os atos expropriatórios que, segundo afirma, causará danos de incerta reparação pela perda dos seus bens.

Salienta que a ação executiva
“está garantida pela penhora ou caução de bem cujo valor é mais que suficiente para arcar com o débito e demais cominações”
(sic).

No entanto, indicou à penhora o imóvel rural denominado Fazenda São Francisco, com área total de 347,182 hectares, localizado na Gleba Santo Antônio do Rio Bonito, no Município de Nova Ubiratã – MT, matriculado sob o n. 3.260 no CRI de Nova Ubiratã – MT, avaliado em aproximadamente R$ 24.832.724,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil e setecentos e vinte e quatro reais).

Ao analisar o feito, o Juiz de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado na exordial, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida.

Essa decisão ensejou a interposição do vertente recurso.

Da leitura das razões recursais, colhe-se que o Agravante requer a reforma do
decisum
, a fim de que seja suspensa a ação executiva até o julgamento dos Embargos manejados.

Como é cediço, o artigo 919,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos do Executado não têm efeito suspensivo.

A regra busca dar maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais efetivos para satisfação do credor que suporta os efeitos da inadimplência.

Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.º, do art. 919 CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Importante frisar que para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença dos dois requisitos simultâneos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os Recorrentes trazem a afirmação de que a Cédula Rural Pignoratícia firmada com o Banco Agravado está eivada de ilegalidades que majoram ilicitamente o débito.

Sobre os encargos da normalidade e da anormalidade, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO

É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS)

A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 2.ª Seção. Julgado em 22/10/2008. Publicado em 10/03/2009) (sem grifos no original).

No caso concreto, o Banco Agravado propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada na Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/01617-X, na qual os Agravantes se comprometeram a pagar R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), parcelados em 08 (oito) vezes, sendo a primeira com vencimento em 01/03/2017 e a ultima em 01/03/2024.

Os juros remuneratórios contratados foram de 1% ao mês e 12,683% ao ano, capitalizados mensalmente. Em caso de mora, o pacto prevê, em substituição dos encargos da normalidade, a incidência de comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento.

Quanto à capitalização, afirma que está aplicada de maneira mensal e composta, no entanto, da leitura da Cédula
sub judice
se depreende que foi entabulada a capitalização mensal, tão somente.

A configuração da mora, portanto, não está descaracterizada, pois os encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) foram fixados dentro da legalidade.

No que concerne aos encargos da inadimplência, o Agravante sustenta que o contrato prevê a cobrança cumulada dos juros remuneratórios com os juros moratórios.

Sem embargo à ilação recursal, havendo atraso no pagamento da dívida, o pacto não prevê cobrança cumulada dos juros remuneratórios e moratórios.

Ademais, dessume-se que em caso de mora, o pacto prevê, em substituição dos encargos da normalidade pela incidência de comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, o que vai ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, conclui-se que, nesse juízo de cognição sumária, não está demonstrada, de forma inequívoca, a inexigibilidade e iliquidez do título executivo, o que, portanto, afasta a plausibilidade do direito invocado pelos Agravantes.

Nessa esquadra processual, impõe repetir que, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1.º, CPC).

Esses requisitos são
CUMULATIVOS
; a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido.

No entanto, oportuno ressaltar que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não se encontram presentes na espécie, haja vista que a mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso da ação executiva não é suficiente para configurar o
periculum in mora
, devendo o temor de lesão ao direito alegado ser evidente, concreto.

Ainda nesse contexto, importante salientar que eventual prejuízo que os Agravantes/Embargantes venham a sofrer poderá ser recomposto no futuro, caso sejam vencedores dos Embargos opostos.

Desse modo, depreende-se que a suspensividade pleiteada não merece guarida, pois ausente os requisitos exigidos na Lei Processual Civil.

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC/2015 - AUSENTE PROVA DO RISCO DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo.

Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

No caso dos autos, não ficou demonstrado, de forma inequívoca, a inexequibilidade do título, uma vez que o contrato prevê, em sua cláusula primeira, parágrafo único, que a contratada não garante o êxito processual almejado pelos contratantes, o que afasta a probabilidade do direito alegado pelos Recorrentes.

Além do mais, o bem ofertado em garantia pelos Agravantes já está hipotecado, como mencionam os próprios executados, ou seja, não há risco de manifesto prejuízo ou grave dano gerado pelo prosseguimento da execução.

Como se não bastasse, os Agravantes deixaram de oferecer garantia à execução (bens livres de ônus) com a finalidade de obter o efeito suspensivo aos embargos, o que por si só, inviabiliza o deferimento do pedido.
(TJMT – Agravo de Instrumento 1007999-77.2018.8.11.0000 – Relatora Des.ª Clarice Claudino da Silva – Julgado em 11/10/2018 – Publicado em 16/10/2018 - sem grifo no original).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – COBRANÇA DE JUROS EM VALOR ELEVADO – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM 5% AO ANO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO SUPRIMENTO PELA GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCLUSÃO DO NOME DA EMBARGANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919 do CPC/2015, os embargos à execução em regra não possuem efeito suspensivo, o qual, entretanto, poderá ser atribuído quando demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Não obstante os argumentos no sentido de cobrança de juros elevados, ausente a probabilidade do direito da embargante se os juros foram pactuados no percentual de 5% ao ano, já incluídos a comissão de repasse e o imposto de renda sobre remessa de juros ao exterior, consoante consta da Cédula de Crédito Bancário objeto da execução. Nesta hipótese, há de ser mantida a decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos do devedor, diante da inexistência de abusividade contratual.

O fato de o débito exequendo estar resguardado por garantia hipotecária não supre a exigência legal do §1º do artigo 919 do CPC/15 para emprestar efeito suspensivo aos embargos do devedor. Precedentes do STJ.

Não há falar-se em exclusão do nome da embargante dos órgãos de proteção ao crédito se, além da própria mutuaria confessar que está inadimplente, inexistir abusividade na cobrança dos encargos de normalidade a ensejar o afastamento dos efeitos da mora. (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 69714/2016. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/10/2016. Publicado no DJE 04/11/2016).

Assim, conclui-se que não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, o que torna prematura qualquer providência de caráter antecipatório para fins de efeito suspensivo à ação executiva, nos moldes pleiteados pelos Agravantes.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020